Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE LEGÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A venda a non domino, ou seja, por quem não é proprietário do bem resulta na nulidade contratual. Inteligência dos artigos 166, II, 169 e 1268, do Código Civil.

2. In casu, tem-se que o proprietário do veículo é pessoa diversa do proprietário descrito no contrato, o apelante atuou como pessoa interposta. Dessa maneira, pessoa interposta é ilegítima para pleitear adimplemento contratual.

3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.